Tribunal: STF
Processo: RE 633920
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-10
Data de publicação: 2015-11-10

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES – SEGURIDADE SOCIAL – ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA DA REPÚBLICA – CRIAÇÃO E MAJORAÇÃO – LEI ORDINÁRIA – PRECEDENTES. Contribuições destinadas à seguridade social podem ser instituídas ou majoradas por lei ordinária, quando compreendidas nas hipóteses do artigo 195 da Carta da República, sendo exigida lei complementar para a criação de nova fonte de custeio – Recurso Extraordinário nº 150.755/PE, relator ministro Carlos Velloso, acórdão redigido pelo ministro Sepúlveda Pertence, Diário da Justiça de 20 de agosto de 1993; Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 1/DF, relator ministro Moreira Alves, Diário da Justiça de 16 de junho de 1995.